Tribunal: TJSP
Processo: 1500575-12.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500575-12.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
JULIANO BASSO FETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a quatro anos e dois meses de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, e quatrocentos e dezessete dias-multa, no piso
mínimo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500575-12.2018.8.26.0548 Comarca de Campinas.
Apelação Criminal no 1500575-12.2018.8.26.0548
2a Vara
Criminal de Campinas.
Apelante: JULIANO BASSO FETTI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Lucas Tavares do Rosario
Voto no 34.076
1. Por sentença do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas, o réu Juliano
Basso Fetti foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, a cinco anos de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e quinhentos dias-multa, no piso
mínimo, porque no dia 8 de agosto de 2018, por volta de
19h00, na Rua Francisco Antônio da Silva, bairro São Vicente,
naquela cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, sessenta e cinco porções de maconha, pesando
145g, oito porções de haxixe, pesando 1,6g,dezoito porções de
cocaína, com peso de 6,6g, e trinta e três porções de “crack”,
pesando 3,9g, substâncias entorpecentes causadoras de
dependência física e psíquica.
Inconformado, o réu apelou pleiteando a
absolvição por falta de provas ou a mitigação das penas e do
regime prisional e a substituição da sanção carcerária por
penas alternativas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500575-12.2018.8.26.0548 Comarca de Campinas.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de apreensão e pelos laudos de constatação e de
exame químico-toxicológico, atestando ser maconha, haxixe,
cocaína e “crack” o material examinado, substâncias essas
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica
(fls. 19/20, 39/42 e 67/70).
A autoria também não comporta dúvida,
em face do que se apurou no processo.
Ao ser interrogado no inquérito policial,
o réu disse ser usuário de cocaína e estar desempregado e
endividado, razão pela qual “a única solução encontrada foi
vender drogas para pagar sua dívida” (fl. 18).
Em Juízo, apresentando nova versão
acerca dos fatos, passou a negar a autoria delitiva. Disse ter
sido preso injustamente ao passar pelo local, onde fora para
adquirir maconha para consumo pessoal, alegando que os
verdadeiros traficantes conseguiram fugir (registro digital).
Todavia, a pueril versão exculpatória do
réu em Juízo não se revelou digna de credibilidade e nem se
sustentou no cotejo com o remanescente da prova reunida nos
autos, razão pela qual não poderia mesmo ser acolhida.
De fato, nos aspectos relevantes os
policiais civis inquiridos relataram que, em diligências para o
combate ao tráfico de drogas, em viatura descaracterizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500575-12.2018.8.26.0548 Comarca de Campinas.
realizaram campana e viram a movimentação típica desse
comércio ilícito, notando que “um indivíduo ficava junto à calçada
pegando dinheiro dos usuários que o procuravam e depois passava
o dinheiro pelo gradil de um bueiro existente no local, próximo de
uma galeria de esgoto, onde o indivíduo que ali estava fornecia o
entorpecente para que o primeiro pudesse servir o usuário”. Houve
uma tentativa de abordagem desses criminosos, mas eles
conseguiram fugir, razão pela qual a equipe retornou no início
da noite e constatou haver um grupo de cerca de oito pessoas
na rua, reconhecendo ser uma delas “o indivíduo que estava
traficando droga dentro do bueiro, no período da tarde”. Segundo
informaram, ao notar a chegada dos policiais, ele correu e
dispensou uma mochila onde se verificou haver diversos tipos
de entorpecente, em porções individuais, prontas para venda.
No local foi ainda abordado o usuário Lucas, que confirmou
estar ali para adquirir maconha (fls. 22/25 e registro digital).
Por sua vez, Lucas Tavares do Rosário
relatou ter sido abordado pelos policiais quando parava a
motocicleta para adquirir maconha para consumo pessoal,
esclarecendo que “sempre adquire maconha no mesmo local” (fl.
16).
Como se vê, a confissão do apelante no
auto de prisão em flagrante se compatibilizou com as demais
provas, retratando a realidade dos fatos imputados, cumprindo
anotar que sobre a confissão extrajudicial anota Damásio E. de
Jesus que a orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal
é firme no sentido de que, “as confissões feitas na fase do
inquérito policial têm valor probante, desde que testemunhadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500575-12.2018.8.26.0548 Comarca de Campinas.
não sejam contrariadas por outros elementos de prova” (“Código de
Processo Penal Anotado”, editora Saraiva, São Paulo, 10a ed., p.
146;
nesse
mesmo
sentido:
RTJ
88/371,
93/131,
95/563,
RJDTACRIM 25/318).
Enfrentando a questão da validade da
confissão feita no inquérito, quando o agente a desmente em
Juízo, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua
validade para o convencimento acerca da autoria, quando for
corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório.”
(HC no 471.082, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado
em 23.10.2018), exatamente como aqui se deu.
Realmente, no caso em tela inexiste
motivo para se repudiar a firme e segura palavra dos policiais,
pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível fossem de forma leviana imputar crime
dessa gravidade a um inocente, ainda mais se valendo de tão
expressiva quantidade e variedade de entorpecente.
Cabe lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e
nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles
quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500575-12.2018.8.26.0548 Comarca de Campinas.
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
A certeza de que o tóxico apreendido se
destinava ao tráfico ilícito resulta do apurado na prova oral e
das circunstâncias da prisão, -notadamente o fato de ter sido o
apelante flagrado em movimentação típica desse nefasto comércio-,
aliadas à quantidade, variedade e a forma de
acondicionamento do tóxico apreendido, em porções para
pronta entrega ao consumo de terceiros, a espancar qualquer
dúvida sobre outra finalidade que não a da comercialização
ilícita, como o próprio réu revelou ao ser preso.
Portanto, é de se reconhecer que se
reuniu prova bastante da imputação de tráfico ilícito de
entorpecentes feita na denúncia contra o réu, revelando-se
impossível a absolvição.
Quanto à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se a base no menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500575-12.2018.8.26.0548 Comarca de Campinas.
patamar para a espécie e por isso não há espaço para que a
incidência da atenuante decorrente da confissão do réu, que
ora se reconhece, possa influir no cálculo, aplicando-se à
hipótese a Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe “A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Por outro lado, o douto magistrado de
primeiro grau deixou de aplicar o redutor de pena previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, assim decidindo em razão
da quantidade de drogas apreendidas e também por entender
que "apesar do fato de o acusado ser primário, resta claro, diante
do comportamento apresentado, durante a prática dos fatos, o
mecanismo utilizado pelo denunciado e demais comparsas, além da
quantidade e diversidade de drogas, que possui claro envolvimento
com organização criminosa voltada para a prática de tráfico de
drogas " (fl. 155).
Nessa análise, nota-se que a apreensão
de expressiva quantidade e variedade de tóxico, -maconha,
cocaína, haxixe e "crack"-, que permitiria atingir um grande
número de usuários, poderia mesmo indicar vinculação mais
estreita do apelante com o nefasto comércio, mas isso decorre
de mera presunção, pois nenhuma prova efetiva se produziu
nos autos no sentido de demonstrar se dedicasse ele com
habitualidade ao tráfico ou integrasse organização criminosa, o
que investigação mais apurada a respeito poderia ter revelado.
Diante disso, cabe aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei Antidrogas e na fração de um sexto, tendo em conta a
elevada censurabilidade da conduta em função da variedade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500575-12.2018.8.26.0548 Comarca de Campinas.
quantidade de entorpecente apreendido e da possibilidade da
disseminação dessa droga entre muitos usuários, como já dito,
de modo que as sanções atingem, agora, um total de quatro
anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e dezessete
dias-multa, no piso mínimo.
A
quantidade
de
pena
carcerária
impede a aplicação de penas alternativas, mas aliada às
circunstâncias judiciais favoráveis admitidas na sentença,
autoriza a alteração do regime prisional inicial para o
semiaberto, mesmo porque a decisão recorrida não trouxe
fundamentação suficiente para amparar a opção pelo regime
mais rigoroso de prisão, a tanto não se equiparando a mera
circunstância de se cuidar de delito classificado como
hediondo.
Portanto, para esses fins o provimento
parcial do recurso se impõe.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a quatro anos e dois meses de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, e quatrocentos e dezessete
dias-multa, no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -